Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000433-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EDSON DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no 1002044-79.2020.8.11.0005, proposta em desfavor de Edson da Silva, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do Agravado até o montante de R$ 5.003,00 (cinco mil e três reais), sob o fundamento de que não houve a demonstração de indícios do elemento subjetivo necessário para justificar a medida extrema da indisponibilidade de bens.
Aduz, em síntese, que ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor do Agravado, para responsabilização por ato ímprobo, sustentando que este, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Diamantino teria realizado um jantar de confraternização para 60 (sessenta) pessoas restrita aos funcionários e seus familiares, às expensas do erário municipal, por meio de compra direta, para celebrar a abertura dos trabalhos legislativos de 2020, com a pretensão de enaltecer sua condição de presidente da Câmara Municipal de Diamantino-MT.
Assevera que, ao contrário do que consignou a decisão agravada, restou devidamente demonstrada a existência de indícios da prática de ato ímprobo, em razão de sua conduta desleal quando determinou a realização do jantar de confraternização para celebrar a abertura dos trabalhos legislativos de 2020, em 03/02/2020, às expensas do erário municipal, no montante de R$ 5.003,00, e realizado fora das dependências da Câmara Municipal de Diamantino, enquanto desassociado da sessão solene de abertura do ano legislativo de 2020; já havia até ocorrido uma sessão ordinária.
Argumenta que o decreto de indisponibilidade de bens exige apenas a demonstração do fumus boni juris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade, sendo que tal requisito foi plenamente atendido, a considerar as orientações gerais, em sede administrativa, quanto a ilegalidade e imoralidade da despesa autorizada pelo Agravado.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio do Agravado no valor de R$ 5.003,00 (cinco mil e três reais), mediante a implementação das medidas instrumentais pleiteadas pelo Parquet nos itens “3.1” à “3.4” da exordial.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ao indeferir o pedido de indisponibilidade de bens do Agravado, o Magistrado Singular consignou que, no caso em análise, em que pesem os argumentos apresentados pelo Ministério Público, infere-se ausente, em seara prefacial, a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade, na medida em que se revela premente a clara demonstração de má-fé e deslealdade para configuração dos atos ímprobos.
Ressaltou, ainda que, os fatos objetivos apontados na inicial e os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, por si só não demonstram, com a força necessária, a existência do elemento subjetivo.
Como se sabe, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris).
Acerca da temática - indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido. (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/9/2014). [Destaquei]
Vê-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, a ser apurada em momento adequado, que é a instrução processual, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.
In casu, em que pese a relevância dos fatos e fundamentos aduzidos pelo Agravante tanto na exordial quanto na peça recursal, tais argumentos e documentos que instruem o feito de origem não se mostram, a priori, suficientemente robustos para amparar a decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens do Agravado.
Isso porque, como bem delineado pelo douto Magistrado Singular é indispensável a demonstração do elemento subjetivo relativo à prática de ato ímprobo, consubstanciado pela manifesta vontade de agir de forma contrária a seu dever de legalidade.
No caso em apreço, não se pode olvidar que, embora haja elementos indiciários de irregularidades na realização do evento de confraternização questionado, por ser a medida cautelar pleiteada excepcional e demasiadamente gravosa é necessário que haja indícios robustos da prática de ato ímprobo pelo agente, o que não se verifica neste momento processual.
Nesse aspecto, entendo ser imprescindível a regular instrução do feito de origem de forma a verificar a existência ou não da intenção maliciosa do agente, posto que, em sede sumária de cognição, típica de agravo de instrumento, não se verifica, a princípio, a presença de elementos que corroborem a alegação do Agravante de existência de propósito desonesto do Agravado na realização do evento questionado.
Com efeito, não visualizando, a princípio, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, uma vez que a documentação trazida aos autos não comprova, estreme de dúvida, que a conduta do Agravado seja ímproba e também que tenha havido dano ao erário, não se sustenta, por ora, o pleito de indisponibilidade de bens do Agravado.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. Na origem, o Ibama interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido para que fosse decretada a indisponibilidade de bens de réus em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa decorrente de danos causados ao meio ambiente e à Administração Pública. O recurso foi desprovido pelo TRF1, que entendeu estar aquela medida restritiva condicionada à demonstração de efetivo periculum in mora.
2. De acordo com a inicial (fl. 29/e-STJ): "O réu lavrou termos de embargo sem possuir competência para tanto, expediu notificações e firmou -termo de inspeção sem que tivesse comparecido no local falsamente inspecionado e, ainda, no período dè 05/03/2002'a 20/05/2002- apreendeu: 325 pássaros da fauna silvestre que estavam em cativeiro com diversos infratores e, a despeito disso, não lavrou um único Auto de Infração sequer, o que demonstra total afronta aos princípios que regem a Administração Pública Ambiental. Isso sem se referir ao indicativo de extorsão promovido pelo réu em relação ao Sr. John Daniel Carrol para deixar de lavrar Auto de Infração por desmatamento ilegal. Estes e outros atos ímprobos perpetrados pelo réu estão minudentemente tratados, no relatório final do Processo Administrativo Disciplinar 02058.000088/2006-23 (...)".
3. A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade." 4. Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1391575/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 14/10/2016). [Destaquei]
No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício, in verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO COMPROVADA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE – INSUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Não havendo indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, bem assim comprovação da ocorrência de dano ao erário, o indeferimento da medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos é medida impositiva. (TJMT – Agravo de Instrumento no 152663/2014 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 7-7-2015). [Destaquei]
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito ativo formulado pelo Ministério Público.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se os Agravados para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora